Tribunal: TCU
Processo: 002.760/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Elizabeth Gomes da Silva do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria à ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 260 e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Elizabeth Gomes da Silva (e-Pessoal no 8693/2022) no cargo de técnico judiciário do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP que, no prazo de trinta dias a contar da ciência, providencie: 9.3.1. a correção da parcela de adicional por tempo de serviço (GATS), reduzindo-a de 9% para 7%; 9.3.2. o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos/décimos; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência deste Acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.5. disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. remeter cópia deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.